Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-55.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001040-55.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIN LARISSA DA SILVA - CPF: 057.579.801-76 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001040-55.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Emillin Larissa da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A - Vivo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO PRÉ-PAGO. INSERÇÃO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA LINHA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO

1. A prestação do serviço de telefonia móvel na modalidade pré-paga depende do consumidor inserir e manter créditos necessários para a adequada contraprestação.

2. Demonstrado pela ré que o cancelamento e cessão para terceiro do número do telefone celular que era utilizado pela autora, na modalidade pré-paga, e, se deu em razão da ausência de inserção de créditos, não deve haver condenação da concessionária a pagar indenização a título de dano moral.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrada a ausência de recarga pela parte autora em sua linha telefônica.
Pois bem, no que tange a suspensão dos serviços e do contrato, a Resolução nº 632/2014 da Anatel, dispõe: Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Art. 92. A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço Móvel Pessoal – SMP e no Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, pelo bloqueio para originação de chamadas, mensagens de texto e demais serviços e facilidades que importem em ônus para o Consumidor, bem como para recebimento de Chamadas a Cobrar pelo Consumidor; Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido. Logo, o que se verifica dos autos é que a linha telefônica da parte reclamante fora cancelada, ante a ausência de aquisição de créditos, o que é amparada pela legislação que regula o setor.
Lado outro, não há como prosperar a tese autoral de ausência de notificação, seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas via SMS, ou ainda, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento. Com efeito, conforme se infere dos documentos que instruíram a peça de resistência (id 54749359 - Pág. 5), a parte autora ficou aproximadamente 12 (doze) meses sem a inserção de créditos em sua linha.

4. A parte dispositiva da sentença que dispõe: “
Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021